Tribunal: TJMT
Processo: 1036975-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036975-97.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GUIMARAES - CPF: 034.693.281-53 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL
- PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL, JUROS
DE MORA E COMPENSAÇÃO -

AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC–
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
NO
EARESP
600.663/RS- CORTE ESPECIAL DO STJ
-
REPETIÇÃO
DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
.

Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão).
(
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao ac
órdão que, por unanimidade,
negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Este aduz omissão quanto à aplicação da prescrição parcial quinquenal sobre os descontos anteriores ao ajuizamento da Ação. Pede a modulação dos efeitos da aplicação do Tema 929 do STJ ao caso,
pois estabeleceu-se que apenas deveria ser aplicado às cobranças realizadas após a
dada
da publicação do acórdão que se deu em 30/03/2021.

Diz que os juros de mora devem ser contados da citação no processo de conhecimento, em consonância com a Súmula 54 do STJ (relação contratual).

Postula pela possibilidade de compensação.

O embargado, intimado, não
se
manif
e
stou
(id 245387654)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024